Tribunal: TCU
Processo: 004.633/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta revisão de ofício do ato de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, Sra. Maria de Fatima da Costa Dezan, instaurada em cumprimento ao item 9.3 do Acórdão 1502/2018-TCU-Primeira Câmara , proferido em sessão de 27/2/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar incabível a revisão de ofício do Acórdão 7186/2017-TCU-Segunda Câmara , a que alude o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2 enviar cópia do presente Acórdão para a Maria de Fatima da Costa Dezan e ao Tribunal Superior do Trabalho, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. arquivar o presente processo.